Tribunal: TJMT
Processo: 1003965-38.2018.8.11.0007
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003965-38.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (APELANTE), MAURICIO MARQUES DOMINGUES - CPF: 196.550.488-45 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/1257-06 (REPRESENTANTE), PAULO TRIBURTINI DE LIRI - CPF: 460.083.571-91 (APELADO), MICHELLE AZEVEDO FILHO - CPF: 015.192.421-07 (ADVOGADO), JULIANO DOS SANTOS CEZAR - CPF: 268.594.648-95 (ADVOGADO), MARIANA MOCCI DADALTO - CPF: 041.378.071-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGALIDADE DA COBRANÇA – DANO MORAL
IN RE IPSA
– DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à empresa demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1003965-38.2018.8.11.0007

APELANTE:

VIA VAREJO S/A

APELADA:

PAULO TRIBURTINI DE LIRI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
VIA VAREJO S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta-MT,
Dr. Jean Garcia de Freitas Bezerra
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais nº 1003965-38.2018.8.11.0007
,
ajuizada por
PAULO TRIBURTINI DE LIRI
, que julgou procedentes os pedidos da inicial a fim de declarar a inexistência do débito objeto da lide, bem como condenar a apelante ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, a ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da sentença (Súmulas 54 e 362-STJ), confirmando a tutela antecipada anteriormente concedida para suspender a inscrição do nome do autor dos órgãos de restrição ao crédito.

Por fim, condenou a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignada, a apelante sustenta que o débito que deu origem à negativação do nome do autor/apelado decorre da fraude de terceiros, de forma que se vê também como vítima da situação, pelo que entende que a relação de causalidade do dano deve ser afastada em razão da culpa exclusive de terceiro, porquanto não contribuiu com eventual cometimento de crime.

Além disso, assevera que o dano não passa de mero dissabor, razão pela qual pugna pela sua exclusão e eventualmente, requer a redução, por entender que o importe de R$5.000,00 (cinco mil reais) extrapola o bom senso.

Ainda, defende não ser cabível na espécie condenação da nas custas processuais e honorários de sucumbência.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso, a fim de julgar improcedente a pretensão autoral. Subsidiariamente, pugna pela redução da indenização fixada (Id. 59769496).

As contrarrazões foram ofertadas pugnando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que teve seu nome negativo em órgão de restrição ao crédito por uma dívida que nunca contraiu, de forma que deve ser mantida a indenização, inclusive quanto ao seu valor. Além disso, argumenta que os honorários devem ser mantidos porque já fixados no mínimo legal (Id. 59769502).

O preparo foi recolhido (id. 59769498 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
PAULO TRIBURTINI DE LIRI
ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais em face do
VIA VAREJO S/A
, sob a alegação de que seu nome estaria incluído indevidamente no cadastro de proteção ao crédito, por uma dívida inexistente, no importe de R$2.621,50 (dois mil, seiscentos e vinte e um reais e cinquenta centavos), referente ao contrato nº 21163400401054.

Ao proferir sentença, o magistrado julgou procedentes os pedidos da inicial, a fim de declarar inexistente o débito discutido, bem como condenou o requerido ao pagamento do valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, confirmando a tutela antecipada anteriormente concedida para suspender a inscrição do nome do autor dos órgãos de restrição ao crédito.

Contra essa decisão, a apelante sustenta que o débito que deu origem à negativação do nome do autor decorre da fraude praticada por terceiros, razão pela qual pugna pela exclusão da indenização, por ausência de ato ilícito.

Pois bem. No caso em análise, cabe a apelante trazer aos autos os documentos comprobatórios de que a inscrição do nome do apelado nos órgãos de restrição ao crédito é devida, bem como a existência da relação jurídica e das dívidas, nos moldes do artigo 373, inciso II, do CPC.

No entanto, a apelante limitou-se a dizer que o dano decorreu da culpa de terceiros. Todavia, necessário frisar que a apelante ao disponibilizar esse tipo de contratação deveria tomar mais cautela para não incorrer em falsários, averiguando os dados e documentos apresentados pelo interessado na aquisição de mercadorias, sob pena de ser responsabilizado pelos danos causados em razão da sua negligência.

Diante de tal quadro, tem-se como inexigível o débito indicado pelo autor, haja vista ter sido realizado mediante fraude de terceiros, configurando, assim, fortuito interno o qual está relacionado ao
risco da atividade desenvolvida pelo fornecedor do serviço
.

Desse modo, configurado o ato ilícito gera o dano moral, e a reparação tem de ser fixada em consonância com o disposto no artigo 944 do Código Civil.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – APONTAMENTO INDEVIDO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – PROVA AUSENTE – ÔNUS DE QUEM ALEGA – ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DO ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – VERBA HONORÁRIA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado e irregular a inscrição em órgão de proteção ao crédito, o que configura dano moral in re ipsa
.

A respectiva reparação deve ser definida em quantia razoável e proporcional, a fim de atender ao caráter sancionatório e inibitório. Quando já inferior ao valor que tem sido arbitrado pelo STJ e por este Tribunal em situações análogas, não comporta redução.

Por se tratar de responsabilidade extracontratual, os juros de mora são aplicados desde o evento danoso (Súmula nº. 54 do STJ) e a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula nº. 362 do STJ).

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).”
(N.U 0001717-97.2018.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 26/06/2020)

Quanto ao dano moral, a
verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, tenho que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) é razoável e proporcional, principalmente levando em consideração o valor da negativação (
R$2.621,50).

Neste norte é o posicionamento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO RESTRITIVA EM BASE DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DÉBITO NEGOCIADO E QUITADO NA DATA DO VENCIMENTO – PENDÊNCIA DE DÉBITOS ENTRE AS PARTES NÃO COMPROVADA PELA RÉ – DANO MORAL CONFIGURADO – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO –
VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 8.000,00 – RAZOABILIDADE
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS ADEQUADAMENTE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Considerando que após a extinção da relação negocial havida entre as partes e a quitação do acordo pela autora o seu nome foi indevidamente inserido pela ré nos cadastros de órgãos de proteção ao crédito, resta evidenciado o ato ilícito gerador do dever de indenizar. 2. “O dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou seja, independe de prova” (STJ - Segunda Turma – AgInt no AREsp 896.102/RJ – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – Julgado em 15/12/2016 - DJe 06/03/2017). 3.
O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto
. 4. O parágrafo 2º do artigo 85 do CPC estabelece que são devidos honorários no percentual entre 10% e 20% da condenação, do proveito econômico ou, na impossibilidade de estimar-se o quantum debeatur, sobre o valor atualizado da causa; observados os critérios legais, não há falar em readequação dos honorários de sucumbência fixados.”
(N.U 1006040-96.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2020, Publicado no DJE 29/09/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – FRAUDE – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO –
QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO
– VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido e basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.
A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza
”.
(TJMT APELAÇÃO CÍVEL 0002966-64.2015.8.11.0086, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 07/02/2019)

No tocante à condenação da recorrente quanto ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios estes devem ser mantidos, por não se tratar de processos de competência dos Juizados Especiais e em razão do princípio da causalidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios a serem suportados pela parte recorrente do percentual de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020